Tribunal: TJES
Processo: 5025110-10.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Data Base; Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI; Averbação / Contagem Recíproca; Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025110-10.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ARIMATHEA CAMPOS GOMES e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR LEGISLATIVO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO DE DIREITOS E VANTAGENS RETROATIVAS DECORRENTES DO PERÍODO DE AFASTAMENTO ILEGAL DO CARGO. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DO DIREITO. FLUÊNCIA INICIAL A PARTIR DA DATA EM QUE OS SERVIDORES RETORNARAM AO EXERCÍCIO DO CARGO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CORRESPONDE À PRETENSÃO AUTORAL, OBSTANDO O RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória-ES que julgou improcedente a ação ordinária proposta em face do Estado do Espírito Santo em virtude do reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Os apelantes buscavam o reconhecimento de direitos e vantagens funcionais retroativos ao período de afastamento ilegal do cargo de Procurador Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES), incluindo progressões funcionais e pagamento de verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se a pretensão dos apelantes de obter o reconhecimento de direitos, vantagens funcionais e verbas remuneratórias retroativas ao período de afastamento ilegal do cargo de Procurador Legislativo está fulminada pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 se aplica a toda e qualquer ação movida contra a Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 553.

4. O termo inicial do prazo prescricional, conforme a teoria da
actio nata
, ocorre quando o titular do direito tem conhecimento do fato e de suas consequências, sendo fixado, no caso, no momento do retorno ao exercício do cargo pelos apelantes, no início do ano 2000, após o período de afastamento ilegal.

5. A reintegração dos apelantes não decorreu de decisão judicial, mas de ato administrativo da própria Assembleia Legislativa, que anulou os atos que suspenderam suas posses. Assim, o reconhecimento de direitos e vantagens do período de afastamento não pode ser caracterizado como relação de trato sucessivo, mas, sim, como questão de fundo de direito, sujeita à prescrição quinquenal.

6. O requerimento administrativo formulado pelos apelantes em 2004 não tem o condão de suspender o prazo prescricional, pois se referia exclusivamente à retificação das fichas funcionais para fins de participação em processo de promoção na carreira, não abarcando a pretensão de recebimento de verbas retroativas.

7. A jurisprudência do STJ e do próprio TJES reafirma que a prescrição do fundo de direito atinge a pretensão de reconhecimento de vantagens funcionais e pagamento de verbas retroativas relacionados ao período de afastamento ilegal quando transcorrido o prazo quinquenal a partir do retorno ao exercício do cargo sem a propositura da ação judicial ou a formulação de requerimento administrativo.

8. O egrégio Tribunal Pleno do TJES já decidiu, em mandado de segurança anterior, que servidores da ALES afastados ilegalmente e posteriormente reintegrados ao cargo em 2000, mesma situação dos apelantes, não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos referentes ao período de afastamento, reforçando a impossibilidade de acolhimento do pedido dos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O termo inicial da prescrição da pretensão autoral de recebimento dos direitos, vantagens e remunerações, decorrentes de afastamento ilegal de servidor público do cargo ocorre a partir do retorno deste ao exercício do cargo, momento em que se torna possível o conhecimento da lesão ao direito alegado e a formulação do respectivo pleito administrativo ou judicial. 2. A prescrição do fundo de direito atinge a pretensão de servidores que não ajuizaram ação dentro do prazo de cinco anos contados da reintegração ao cargo público. 3. Requerimentos administrativos que não versem especificamente sobre a pretensão de recebimento de verbas retroativas não possuem o efeito de suspender o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º e 4º; Código Civil, art. 189; Lei Complementar Estadual nº 46/94, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.251.993/PR (Tema 553); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.265.796/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1.164.735/SP; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.735/MS; STJ, AgInt no REsp nº 1.646.894/MG; TJES, MS nº 0019635-46.2015.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 24/06/25

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
José Arimathea Campos Gomes
e
Valmir Castro Alves
contra a r. sentença (ID 11521855) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11521860, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração e condenação do ente estatal requerido ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

Nas razões recursais (ID 11521861), os autores alegam, em síntese, que:
i)
apesar de não haver até a presente data decisão específica em relação ao requerimento administrativo, a contagem do prazo prescricional para a formulação do pedido judicial dos direitos financeiros retroativos decorrentes da retificação funcional dos apelantes teve início apenas com a publicação do referido ato administrativo, em dezembro de 2016, já que esse ato limitou o reconhecimento dos efeitos da data correta de posse apenas aos aspectos previdenciários, negando explicitamente os reflexos financeiros e as progressões funcionais devida;
ii)
o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32, não podendo este retomar seu curso enquanto não houver manifestação definitiva da Administração (REsp nº 648.743/CE, STJ);
iii)
quando um servidor público apresenta um pedido administrativo de contagem de tempo de serviço para efeitos funcionais, esse pedido, mesmo que não esteja explicitamente detalhado, é suficiente para suspender o prazo prescricional da reivindicação de direitos;
iv)
o requerimento administrativo formulado pelo interessado suspende o prazo prescricional, mesmo que a pretensão não seja integralmente coincidente com a futura demanda judicial, pois a Administração Pública deve analisar e dar resposta ao pleito administrativo, o que se amolda aos princípios da boa-fé e da confiança legítima;
v)
os pedidos realizados pelos apelantes, de contagem de tempo de serviço, também compreende os efeitos decorrentes desse tempo, incluindo vantagens funcionais e financeiras;
vi)
a relação dos apelantes com a Administração Pública é de trato sucessivo, atraindo a aplicação da Súmula nº 85 do STJ;
vii)
as vantagens financeiras de servidor, decorrentes do tempo de serviço, configuram uma relação jurídica de trato sucessivo porque envolvem direitos que se renovam periodicamente, conforme a passagem do tempo e o cumprimento de requisitos legais, como progressões funcionais e adicionais temporais;
viii)
de acordo com o disposto no art. 49 da LCE nº 46/94, ao ser reintegrado por decisão judicial, o servidor faz jus a todas as verbas que teria recebido, como se o ato de afastamento ilegal não tivesse ocorrido;
ix)
a Administração Pública não pode se eximir de efetuar o pagamento dos valores devidos aos servidores apelantes, sob pena de afrontar o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/88).

Nas contrarrazões (ID 11521865), o Estado requerido almeja o desprovimento do recurso, asseverando, em resumo, que:
i)
a reintegração dos apelantes se deu no ano 2000, sendo assim, é inconteste a prescrição da pretensão autoral ao recebimento de valores e vantagens referentes ao período de afastamento, pois a presente demanda somente foi ajuizada no dia 10/11/2021, isto é, há mais de 20 (vinte) anos do trânsito em julgado da decisão que determinou a reintegração;
ii)
a prescrição atinge o próprio fundo do direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 85 do STJ, pois o próprio Tribunal da Cidadania entende que nas
“demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS);
iii)
em hipótese idêntica, envolvendo outros Procuradores Legislativos da ALES, esta Corte de Justiça se pronunciou no mesmo sentido (AC nº 5027877-21.2021.8.08.0024 e AC nº 0806269-78.2005.8.08.0024);
iv)
os requerimentos acostados aos autos nos ids. 10328677 - Págs. 3/17 e 10328678 - Págs.2/17, não fazem menção à reintegração dos servidores por força de ordem judicial, apenas impugnam o processo de promoção deflagrado em 2004, sustentando, dentre diversas outras teses, o erro na contagem do tempo de serviço, por não considerar a data de posse (início das atividades no cargo);
v)
trata-se, o caso, de situação em que os servidores públicos, procuradores legislativos, foram afastados ilegalmente por ato da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, e que foram reintegrados em 2000, por decisão judicial que declarou a nulidade do afastamento, motivo pelo qual não se aplica aos apelantes o disposto no art. 49 da LCE nº 46/94, consoante já deliberado pelo egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício no MS nº 0019635-46.2015.8.08.0000;
vi)
não é possível considerar como tempo de efetivo exercício das atribuições do cargo, o tempo que os Apelantes ficaram afastados dos seus cargos, por pretexto de aplicação de efeitos
ex tunc
da decisão de reintegração dos mesmos, pois a Constituição Federal veda a contagem de tempo de serviço fictício (art. 40, § 10° da CF/88) e os arts. 17 e 165 da LCE nº 46/94 exige para esta contagem o efetivo exercício das atribuições do cargo, regra esta que comporta exceção nos casos expressamente previstos em lei (art. 166 da LCE nº 46/94);
vii)
a Resolução ALES nº 1745/1994 é norma de hierarquia superior ao Ato ALES n° 2140/2004 e que exige a realização de avaliação de desempenho funcional do servidor público, requisito não preenchido pelos apelantes para obterem a progressão na carreira retroativa.

É o relatório. Inclua-se, oportunamente, em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LEONARDO DE FREITAS SILVA:-

Gostaria de cumprimentar os eminentes desembargadores na pessoa do Presidente, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, desejando um excelente retorno após esse período de descanso e recuperação. Gostaria de cumprimentar também o ilustre Procurador de Justiça, servidores da casa e os nobres colegas advogados.

Trata-se aqui de apelação cível, em que os apelantes são servidores públicos da casa legislativa deste Estado e foram afastados no ano de 1995 de suas funções e reintegrados no ano de 2000. Tal ilegalidade foi reconhecida pelo Poder Judiciário deste Estado e, através de sentença transitada em julgado, foram reintegrados aos cargos no dia 9 de março de 2000, conforme consta nos assentos funcionais colacionados aos autos de origem.

O Instituto da Reintegração é previsto na Lei Complementar Estadual nº 46/1994, que instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estaduais. Gostaria de abrir um parênteses e citar o artigo 49 da Lei Complementar nº 46/1994, que diz: “reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes”.

Após reintegrados aos cargos, no ano de 2000, mais especificamente 4 anos depois, no ano de 2004, os apelantes foram preteridos em pedido de progressão do regime funcional, por erro da Casa Legislativa, no que concerne à contagem do tempo de serviço desse período de afastamento, do ano de 1995 ao ano de 2000. E, com a
permissa venia
, acredito eu que em razão da desordem que imperava naquela Casa Legislativa nesse período, de 1995 a 2000, presenciamos tantas coisas na mídia estadual e até na mídia nacional do que aconteceu naquela casa de leis.

Pois bem, em razão da negativa da progressão do regime funcional dos apelantes, eles apresentaram tempestivamente, no ano de 2004, pedido administrativo para que fosse incluído na contagem do tempo de serviço esse período de afastamento. Então, eles propuseram na casa de leis, lá no ano de 2004, ou seja, dentro do período de 5 anos depois do retorno ao serviço, um pedido para que fosse contado esse tempo de serviço conforme previsto no artigo 49 da Lei Complementar nº 46/1994.

Contudo, Excelências, o referido pedido administrativo, tanto do apelante José Arimathea quanto do apelante Valmir, jamais foi apreciado e decidido pelo Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo, pela Assembleia Legislativa.

Apesar dessa omissão, da Casa de Leis, no ano de 2016, sobreveio, então, um acórdão administrativo, num outro processo administrativo, de um outro servidor, enquadrado nessa mesma situação em que houve o afastamento, e também foi reintegrado depois de 5 anos. E esse acórdão administrativo, proferido lá no ano de 2016, pela mesa diretora da Casa, diz o seguinte: ela estabelece que, para todos os servidores, nessa situação de afastamento, entre 1995 e 2000, reintegrados por decisão judicial, contaria o tempo de serviço meramente para efeitos previdenciários, exceto nos casos daqueles que propuseram o pedido administrativo solicitando esse reconhecimento do tempo de serviço e, portanto, estaria suspenso o prazo prescricional para que fosse decidido ou deferido os efeitos decorrentes desta contagem do tempo de serviço, ou seja, da progressão da carreira.

E peço vênia a Vossas Excelências para poder citar os termos deste acórdão administrativo, de número 002/2016, da Assembleia Legislativa, que diz assim na ementa: “servidor requerente com comprovação de posse no ano de 1995 que não pleiteou administrativamente ou judicialmente a contagem do tempo de serviço quanto ao período de 1995 a 2000 no prazo prescricional de cinco anos, faz jus tão somente ao registro de seus assentos funcionais na data de posse constante do respectivo termo. O citado registro deve gerar efeitos meramente previdenciários, observados os termos da lei.”

Ou seja, a casa de leis decide que, para todos os servidores, haveria a contagem de tempo de serviço meramente para efeitos previdenciários, exceto para aqueles casos que houve o pedido administrativo de reconhecimento desse tempo de serviço, de formalização de contagem desse tempo de serviço para os efeitos de progressão de carreira decorrente desse período de afastamento.

Considerando que, apesar do disposto na decisão administrativa, os apelantes não tiveram a inclusão do período de afastamento na contagem do tempo de serviço, foi então que eles propuseram a demanda de origem.

Sobreveio, então, a sentença, ora apelada, recorrida, que entendeu que, por se tratar de fundo de direito, e não de relação de trato sucessivo, que vence mês após mês, o pedido dos ora apelantes estaria prescrito.

Acontece que, instado, em embargo de declaração, o juízo a quo sanou a omissão no que concerne a esse pedido administrativo, suficiente para suspender o prazo prescricional para a propositura da ação judicial. Diga-se de passagem, eu repito, que esse pedido administrativo jamais foi apreciado e decidido pela Assembleia Legislativa, ou seja, sequer houve o início do prazo prescricional.

O Estado, então, em embargo de declaração, o juízo a quo disse que, perdão, entendeu que o pedido administrativo antes formulado não tinha por objeto o recebimento dos valores pretendidos nessa demanda.

Não se desconhece aqui, Excelências, o entendimento desta colenda Corte, acerca da prescrição do próprio Fundo de Direito em ações semelhantes de servidores da Casa Legislativa, nesse período de afastamento, de 1995 a 2000, que foi já julgado por algumas vezes por este Tribunal, em que foi reconhecida a prescrição do Fundo de Direito. Só que no caso desses dois apelantes, especificamente, há um diferencial a ser aqui sustentado nesta tribuna.

O pedido administrativo, tempestivamente apresentado, no ano de 2004, suspendeu, sim, o prazo prescricional. Não se sustenta aqui o argumento da sentença de piso, data máxima vênia, de afastar a suspensão da prescrição, e eu abro uma aspa, por inexistir, segundo o juízo de piso, requerimento administrativo tendo objeto o recebimento de valores e vantagens. E aqui eu explico, Excelências, o requerimento administrativo feito pelos apelantes foi lá no ano de 2004. Esse requerimento administrativo visava o cômputo do tempo de serviço entre os anos de 1995 e 2000, o período em que eles ficaram afastados. No ano de 2004, sem progressão de carreira, não existia efeito econômico. E, portanto, o pedido administrativo engloba, sim, o objeto da presente ação.

Caso houvesse sido deferido esse pedido administrativo, ou seja, reconhecido no assento funcional dos dois servidores o período de afastamento como cômputo de tempo de serviço, obviamente não teríamos essa ação. Por quê? Porque haveria progressão da carreira e, obviamente, os efeitos funcionais e os efeitos econômicos daí decorrentes.

Então, digo que o pedido administrativo, devidamente protocolado, e que se encontra pendente de julgamento até a presente data, possui, sim, o mesmo objeto da presente ação. E é por esse motivo que nós sustentamos que há uma diferença dos demais casos já julgados por esta Corte. Naqueles casos, não existia pedido administrativo com caráter de suspender os efeitos prescricionais da ação e, por reiteradas vezes, este Tribunal entendeu pela prescrição do Fundo de Direito. Mas, nesse caso, há um pedido, sim, administrativo.

E caso, volto a dizer, caso esses pedidos tivessem sido apreciados e julgados, não teríamos essa ação. Portanto, se trata, sim, do mesmo objeto. Por isso, nós pedimos a procedência do apelo e a reforma total da sentença de piso. Obrigado, senhores.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação

cível
interposto por
José Arimathea Campos Gomes
e
Valmir Castro Alves
contra a r. sentença (ID 11521855) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11521860, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração e condenação do ente estatal requerido ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

Depreende-se dos autos que os apelantes, no ano de 1994, submeteram-se a um concurso público promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, certame sobre o qual pairaram suspeitas de fraude, cuja significativa repercussão social motivara a edição, pela Mesa Diretora daquela Casa de Leis, dos Atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995, que suspenderam as posses e exercícios dos novos servidores no cargo efetivo de Procurador Legislativo, inclusive a dos apelantes, respectivamente, em 30/01/1995 e 26/01/1995. Ocorre que, após a judicialização da questão – levada a efeito por meio da impetração de Mandado de Segurança (nº 0000784-57.1995.8.08.0000), submetido ao crivo desta egrégia Corte de Justiça –, a Assembleia Legislativa admitira o reingresso dos servidores supracitados, o que ocorrera no início do ano 2000
1
.

Dessa forma, o
status
funcional dos apelantes era o de servidores que se habilitaram em concurso público, com um período reduzidíssimo entre a nomeação e posse (30/01/1995 e 26/01/1995) e a suspensão dos efeitos dos atos que os nomearam e lhes propiciaram tomar posse (02/02/1995), sendo que todos os aprovados naquele certame, inclusive os recorrentes, reassumiram os seus respectivos cargos no ano 2000, não por força de decisão judicial, mas, sim, em razão da anulação administrativa pela própria Assembleia Legislativa dos atos que suspenderam os efeitos dos atos de suas respectivas posses nos cargos para os quais se habilitaram.

Em 30/07/2004, os apelantes pleitearam administrativamente a retificação de suas fichas funcionais, objetivando o reconhecimento da data original de posse para fins de contagem do tempo de serviço no escopo de comprovarem o preenchimento de requisito exigido para participação em processo de promoção na carreira de Procurador Legislativo (ID’s 11521838 e 11521839), os quais supostamente não tiveram resposta. Por outro lado, a ALES reconheceu voluntariamente, em 09/12/2016, o direito dos recorrentes somente a retificação de seus assentos funcionais por meio do Acórdão nº 002/2016, afastando o direito a contagem do tempo de serviço referente ao período de suas posses (26 e 30/01/1995) e retorno ao cargo (início do ano 2000) por não terem formulado este requerimento administrativa ou judicialmente no prazo prescricional de 05 (cinco) anos (ID 11521836), o que ensejou a propositura desta demanda.

Por considerar que a pretensão autoral consistente no reconhecimento de direitos e vantagens e consequente recebimento retroativo das verbas remuneratórias relacionados ao período em que ficaram afastados do cargo de Procurador Legislativo estaria fulminada pela prescrição quinquenal, já que a demanda somente foi proposta em 10/11/2021 e os requerimentos administrativos formulados durante o processo de promoção deflagrado em 2004 não terem o condão de suspender o prazo prescricional, o magistrado
a quo
julgou extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015, o que acarretou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos autores.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se a pretensão dos apelantes de solicitar o reconhecimento das vantagens e direitos e o respectivo recebimento das verbas remuneratórias retroativas relacionadas ao período de afastamento do cargo até o retorno ao exercício da função estaria fulminada pela prescrição.

Em que pesem as relevantes ponderações efetuadas pelos recorrentes,
não se revela possível modificar a conclusão exposta na sentença objurgada que declarou prescrita a pretensão autoral
, visto que se apoiou no posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o
Tema Repetitivo nº 553
2
, sendo que
o termo inicial, com base na teoria da

actio nata
,

deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências
, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado
3
.

Especificamente em relação à pretensão do servidor público que retorna ao exercício do cargo após ter invalidado o seu afastamento pela Administração Pública e busca a implementação dos correlatos direitos e vantagens funcionais e remuneratórias daquele período, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que o marco inicial do prazo prescricional se dá com a publicação do ato que readmite o servidor (art. 189 do CC/02).

A
actio nata
da pretensão contida na presente de demanda – pagamento das verbas salariais e reenquadramento funcional – surge com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo ou o seu desfazimento e a consequente reintegração do servidor aos quadros da Administração Pública. Isto porque, o ato de reintegração é único de efeitos concretos, inexistindo relação de trato sucessivo, já que se cria nova situação jurídica fundamental, não havendo consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
4
, a respeito do prazo prescricional em relação jurídica de trato sucessivo.

Em outras palavras, transcorrido o prazo prescricional quinquenal desde a data do ato ilegal (reconhecimento pelo próprio Poder Legislativo da invalidade da suspensão das posses dos apelantes e readmissão ao cargo de Procurador Legislativo), falece o direito de obter sua revisão, não sendo considerada prestação de trato sucessivo, para fins de análise do efeito fulminante do transcurso do tempo.

No escopo de esclarecer a distinção entre a prescrição do fundo de direito e as relações de trato sucessivo, peço vênia para transcrever elucidadora lição do Ministro Moreira Alves, durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 110.419, no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

“Fundo do direito é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de s erviços de natureza especial, etc.). A pretensão ao fundo do direito prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, no que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3º do Decreto nº 20910/32, (...).” (RE 110419, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/1989, STF).

Com base em tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o a questão aqui debatida envolve o próprio fundo do direito e estabeleceu que o marco inicial da fluência do prazo prescricional se dá a partir do retorno do servidor público ao exercício de seu cargo após o período de afastamento ilegal, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto,
o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. 3. A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento.
4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO ILEGALMENTE AFASTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO EM QUE DETERMINADO A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO PRÓPRIO DIREITO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, devendo ser contado a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 2. Nas demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1646894/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
1. A contagem do prazo prescricional, na espécie, é iniciada com o surgimento do direito, ou seja, na data da reintegração. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1333816/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 15/10/2012, STJ).

A pretensão dos apelantes possui natureza constitutiva e condenatória, pois pretende que o Poder Legislativo Estadual reconheça o direito aos efeitos funcionais e patrimoniais – vencimentos e vantagens – correspondentes ao período de afastamento ilegal do cargo de Procurador Legislativo, com base no disposto no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94
5
, e efetue o respectivo pagamento retroativo, de forma que se trata do próprio fundo do direito e, por isso, prescritível em 05 (cinco) anos a contar da data do retorno ao exercício do cargo (início do ano 2000).

Isto porque, no momento em que a Administração Pública anulou, com base na autotutela, o ato administrativo que havia suspendido a posse dos apelantes e os “reintegrou” ao cargo de Procurador Legislativo, no entender dos recorrentes, com fulcro no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, deveriam ter sido ressarcidos os vencimentos, direitos e vantagens, do período de afastamento ilegal, todavia ao deixar da fazê-lo, assumindo uma postura omissiva, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para os apelantes solicitarem o recebimento das verbas remuneratórias que reputavam devidas.

Como os apelantes não foram exonerados ou demitidos, mas simplesmente tiveram suas nomeações suspensas por determinado período e retornaram ao exercício do cargo por força do exercício do poder de autotutela do Poder Legislativo, que anulou seu próprio ato administrativo, o fato não se amolda ao disposto no art. 49 da LCE nº 46/94, o que reforçava a necessidade de os recorrentes formularem sua pretensão do recebimento retroativo de verbas remuneratórias dentro do prazo prescricional quinquenal, até por sequer serem servidores estáveis na ocasião.

No período de suspensão da posse, os apelantes não possuíam nenhuma relação jurídica com o Poder Legislativo Estadual, principalmente por não serem estáveis à época, de modo que o posterior retorno para o exercício do cargo de Procurador Legislativo não fez renascer uma relação jurídica previamente existente que legitime uma pretensão que se renovaria mês a mês, não alcançando o fundo do direito.

Considerando que a pretensão autoral encontraria resistência no âmbito administrativo, como afirmam, caberia aos recorrentes interessados buscar o Poder Judiciário para reconhecer os seus direitos que a Administração Pública não concedia, sob pena de perecimento do prazo para postular tal questão, o que ocorreu.

Na hipótese, como o retorno dos apelantes ao cargo de Procurador Legislativo da ALES ocorreu em 01/02/2000, encontra-se irremediavelmente prescrita a pretensão deles, pois recorreram ao Poder Judiciário somente em 2021 e não formularam nenhum requerimento administrativo nesse sentido até o ano de 2005. Nenhum servidor, contados 05 (cinco) anos após a publicação do ato administrativo que o reconduziu ao cargo público do qual teve sua nomeação suspensa anteriormente, poderia pleitear eventuais direitos decorrentes desta espécie de reintegração, por força da prescrição quinquenária, e foi isso que o Poder Legislativo Estadual reconheceu no Acórdão nº 002/2016.

Em hipótese extremamente semelhante, envolvendo demanda proposta pelo sindicato de servidores do Poder Legislativo Estadual na mesma situação dos apelantes, esta colenda Câmara chegou a conclusão idêntica a proposta nesta oportunidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGENS. REINTEGRAÇÃO NOS CARGOS EM 1999. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ajuizada por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) com pretensão de recebimento de vantagens que seriam devidas desde a reintegração ao cargo que ocupavam. 2. Nos termos do entendimento do c. STJ, nas “demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito” (AgInt no REsp n. 1.646.894/MG). 3. Caso similar julgado pelo e. TJES com reconhecimento de que a pretensão surgiu para os servidores em 1999, data em que foram reintegrados aos cargos, circunstância que implica na inequívoca consumação da prescrição quinquenal, haja vista o ajuizamento da demanda apenas em 2021. 4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5027877-21.2021.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 25/03/2024, TJES).

Não desconheço que a prescrição da pretensão de recebimento de verba remuneratória pelo servidor público tem prazo quinquenal e o requerimento administrativo formulado ainda dentro deste prazo suspende o fluxo da prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32
6
, não podendo a parte ser penalizada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido.

Acontece que os requerimentos formulados administrativamente pelos apelantes, em 30/07/2004,
não possuem o condão de suspender o prazo da prescrição da pretensão autoral desta demanda
, tendo em vista que objetivavam a retificação de suas fichas funcionais para reconhecimento da data original de posse para fins de contagem do tempo de serviço no escopo de comprovarem o preenchimento de requisito exigido para participação em processo de promoção na carreira de Procurador Legislativo deflagrado naquele mesmo ano (ID’s 11521838 e 11521839).

Nem mesmo se os requerimentos administrativos mencionados fossem interpretados com base nos postulados da boa-fé e da confiança legítima, como argumentam os apelantes, haveria como considerar que o pedido de contagem de tempo de serviço para fins de preenchimento de requisito exigido em processo de promoção na carreira do ano de 2004 também compreenderia a pretensão autoral de implementação dos correlatos direitos e vantagens funcionais e remuneratórias do período de afastamento ilegal do cargo, visto que sequer fazem menção ao retorno daqueles servidores ao cargo, tendo apenas impugnado o referido processo de promoção deflagrado, sustentando, dentre diversas teses, o erro na contagem do tempo de serviço, por não considerar a data de posse (início das atividades no cargo).

Assim, ante a inexistência de requerimento administrativo tendo por objeto o recebimento dos valores e das vantagens pretendidas nesta demanda, não há que falar na suspensão do prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, restando correta a sentença objurgada que declarou a prescrição autoral.

Vale ressaltar, ainda neste ponto, que a retificação da ficha funcional dos apelantes, implementada administrativamente, no ano de 2016, pela própria ALES, não possui o condão de reiniciar a contagem do lapso prescricional, que se iniciou com o retorno dos recorrentes ao cargo de Procurador Legislativo (início de 2000) e, enfim, se encerrou em 2005, ou seja, a pretensão autoral já se encontra prescrita há quase 20 (vinte) anos.

Registro, também, que, mesmo se fosse superada a existência da prescrição da pretensão autoral, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do mandado de segurança nº 0019635-46.2015.8.08.0000, reconheceu que os servidores afastados ilegalmente por ato da ALES em 1995 e que foram “reintegrados” ao cargo em 2000,
não possuem o direito ao recebimento das verbas remuneratórias e demais vantagens funcionais referentes aquele período
7
, até por se assemelhar à situação dos autos – suspensão administrativa das recentes posses dos apelantes e posterior recondução ao cargo – às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas Repercussão Geral nº 454 e 671
8
, o que apenas reforça a impossibilidade de reforma da sentença objurgada.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento)

e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pelos

autores

em 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Quando a segurança impetrada no
mandamus
nº 0000784-57.1995.8.08.0000 foi concedida já não mais existiam os atos da Mesa Diretora da ALES que tinham suspendido os efeitos dos atos de posse dos impetrantes. Na verdade, foi por força dos subsequentes atos administrativos da Mesa Diretora da ALES anulando os atos de suspensão dos atos de posse, é que os impetrantes entraram no efetivo exercício das atribuições de seus cargos, e não por força da concessão da segurança na fase de embargos de declaração, consoante explicitado por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo Regimental.

2
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

4
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5
Art. 49 - Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.

6
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

7
“VIII- Não tendo os impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados. IX- Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018).

8
Tema Repercussão Geral nº 454 – A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema Repercussão Geral nº 671 – Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração e condenação do ente estatal requerido ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

Extrai-se dos autos que o retorno dos autores ao cargo efetivo de Procurador Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ocorreu em 01/02/2000, após anulação administrativa dos atos que haviam suspendido suas posses originalmente efetivadas em janeiro de 1995, sendo que o pedido judicial de pagamento dos retroativos foi formulado apenas em 10/11/2021.

Os apelantes sustentam que a contagem do prazo prescricional teria sido suspensa por requerimento administrativo protocolado em 2004, bem como defendem que se trata de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual invocam a aplicação da Súmula 85 do STJ.

A nobre relatora
Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira negou provimento ao recurso interposto pelos autores
, com base na constatação de que a pretensão diz respeito ao fundo de direito, cujo termo inicial de prescrição se deu com o retorno administrativo em 2000, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo inaplicáveis a Súmula 85 do STJ e o artigo 4º do referido decreto, diante da ausência de requerimento administrativo específico quanto às verbas financeiras.

Após a brilhante sustentação oral do Douto Advogado, pedi vista dos autos para melhor analisar os autos.

Pois bem.

Como se extrai do caderno processual, a controvérsia está centrada na possibilidade de reconhecimento do direito dos apelantes ao recebimento de efeitos financeiros retroativos correspondentes ao período compreendido entre a data originária de suas posses, em janeiro de 1995, e o efetivo retorno ao cargo de Procurador Legislativo no início de 2000, após anulação administrativa dos atos que haviam suspendido suas nomeações.

Para tanto, os apelantes sustentam que a pretensão não estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que teria havido requerimento administrativo apto a suspender a contagem do prazo, bem como defendem a natureza sucessiva da obrigação, a justificar a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, tais argumentos não resistem a uma análise detida das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, tampouco se sustentam diante da jurisprudência firmada pelos tribunais superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme reconhecido tanto na sentença quanto no voto da eminente Relatora, os apelantes,
embora regularmente nomeados em janeiro de 1995, tiveram suas posses suspensas por decisão administrativa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo poucos dias depois, por força de denúncias relativas à regularidade do certame. Somente no início de 2000, por ato da própria Administração, é que foi promovida a anulação dos atos de suspensão e permitida a retomada ao exercício dos cargos, circunstância que caracteriza o retorno administrativo ao serviço público, sem que se configure reintegração por força de decisão judicial ou anulação de demissão, como exige o art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Acrescente-se que, ao contrário do sustentado na apelação,
os requerimentos administrativos protocolados em 2004 pelos apelantes tinham por objeto apenas a retificação de seus assentamentos funcionais para fins de contagem de tempo de serviço com vistas à participação em processo de promoção interna. Em momento algum formularam pedido voltado ao pagamento de vantagens financeiras ou à percepção de verbas retroativas relacionadas ao afastamento ocorrido entre 1995 e 2000. Assim, é forçoso reconhecer que tais requerimentos não são hábeis a suspender o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, eis que não versam sobre dívida líquida, nem ostentam identidade de conteúdo com a pretensão veiculada na presente demanda.

Outrossim,
é incontroverso nos autos que o ato administrativo de retorno ao cargo ocorreu em 01/02/2000, sendo este o marco inicial da fluência do prazo prescricional, nos termos do princípio da actio nata (art. 189 do Cód. Civil), segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo a quo no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada, e conforme assentado reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.251.993/PR – Tema 553).

Com efeito, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, na hipótese de readmissão do servidor público ao cargo após anulação de afastamento ou suspensão, a pretensão relativa à percepção de vantagens e direitos funcionais referentes ao período de afastamento configura discussão sobre o próprio fundo de direito, de modo que se sujeita à prescrição quinquenal a partir do ato de retorno ao exercício da função. Tal entendimento foi reiterado, entre outros, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.735/MS, do AgInt no REsp nº 1.646.894/MG e do AgRg no REsp nº 1.333.816/PE, todos colacionados pela relatoria.

Por conseguinte, ainda que se afaste a prescrição de fundo de direito pronunciada na sentença, acolhendo-se a tese referente a relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, os recorrentes não conseguiriam o bem da vida consubstanciado no pagamento das parcelas salariais relativas ao período de 1995 a 2000, vez que nos termos da aludida súmula, a prescrição atinge as parcelas referentes a 5 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da ação. Ou seja, os recorrentes teriam direito às parcelas posteriores a 10/11/2016.

E mais, mesmo que superado o óbice da prescrição, o próprio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0019635-46.2015.8.08.0000, ressalvado meu entendimento, entendeu que os servidores que se encontravam na mesma condição dos ora apelantes, afastados em 1995 e reintegrados administrativamente em 2000,
não fazem
jus
ao recebimento de verbas remuneratórias e demais vantagens funcionais relativas ao período de afastamento
, haja vista que sequer desenvolveram vínculo jurídico efetivo e estável com a Administração naquele interregno.

E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 454 e 671 de repercussão geral, veda a retroação de efeitos funcionais e remuneratórios a períodos em que o servidor não se encontrava legal e validamente investido no cargo, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a posterior retificação funcional promovida pela ALES em 2016, embora tenha reconhecido a data originária de posse para fins de registro administrativo,
não tem o condão de reabrir ou reiniciar o prazo prescricional
, que, como visto, já se encontrava consumado desde 2005. A demanda foi ajuizada apenas em 2021, portanto quase duas décadas após o nascimento do direito arguido, evidenciando de forma cristalina a consumação da prescrição.

Diante do exposto, acompanho a eminente Relatora para
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos propostos.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Peço vista, Presidente.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão dos autores de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas retroativas ao período em que estiveram afastados do cargo de Procurador Legislativo da ALES.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu judicioso voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Fundamentou seu entendimento na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, em casos como o presente, é a data do ato de retorno do servidor ao cargo.

Após aprofundada análise dos autos, adianto que alinho-me integralmente ao posicionamento externado pela nobre Relatora.

A controvérsia central reside em determinar se a pretensão dos apelantes ao recebimento dos efeitos financeiros retroativos, referentes ao período entre suas posses originais (janeiro de 1995) e o efetivo retorno aos cargos (fevereiro de 2000), foi alcançada pela prescrição.

Conforme bem delineado no voto condutor, o retorno dos apelantes ao serviço público ocorreu em
01/02/2000
, por meio de ato administrativo da própria Assembleia Legislativa que anulou a suspensão de suas posses. Este é o momento em que, segundo a teoria da
actio nata
, surgiu para os servidores a pretensão de pleitear quaisquer direitos financeiros decorrentes do afastamento, inclusive o ressarcimento que ora buscam.

A pretensão ao recebimento de vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento ilegal não se renova mês a mês, configurando-se como pleito contra o próprio fundo de direito.

A prescrição, portanto, atinge a totalidade do direito reclamado, e não apenas as parcelas vencidas, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ.

O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 553.

Assim, tendo a lesão ao direito ocorrido em fevereiro de 2000, o prazo para o ajuizamento da ação correspondente findou-se em fevereiro de 2005. A presente demanda, contudo, foi proposta apenas em 2021, quase duas décadas após o surgimento da pretensão.

Ademais, os requerimentos administrativos formulados em 2004 não possuem o condão de suspender o prazo prescricional, como bem apontado pela Relatora. Tais pedidos visavam unicamente à retificação das fichas funcionais para fins de contagem de tempo de serviço em um processo de promoção, não havendo qualquer menção ao pagamento de verbas retroativas. Destarte, não se aplica o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, ainda que se superasse o intransponível óbice da prescrição, a pretensão dos apelantes encontraria barreira no mérito, conforme precedente do Tribunal Pleno deste Sodalício (MS nº 0019635-46.2015.8.08.0000) e teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Temas 454 e 671), que afastam o direito a vantagens e efeitos financeiros em casos de nomeação tardia ou retorno ao cargo que não decorra de anulação de demissão.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como, respeitosamente, me manifesto.

*

* *

r
fv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto por
José Arimathea Campos Gomes
e
Valmir Castro Alves
contra a r. sentença (ID 11521855) proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 11521860, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração e condenação do ente estatal requerido ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

Depreende-se dos autos que os apelantes, no ano de 1994, submeteram-se a um concurso público promovido pela Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, certame sobre o qual pairaram suspeitas de fraude, cuja significativa repercussão social motivara a edição, pela Mesa Diretora daquela Casa de Leis, dos Atos nº 001 e nº 002, de 02/02/1995, que suspenderam as posses e exercícios dos novos servidores no cargo efetivo de Procurador Legislativo, inclusive a dos apelantes, respectivamente, em 30/01/1995 e 26/01/1995. Ocorre que, após a judicialização da questão – levada a efeito por meio da impetração de Mandado de Segurança (nº 0000784-57.1995.8.08.0000), submetido ao crivo desta egrégia Corte de Justiça –, a Assembleia Legislativa admitira o reingresso dos servidores supracitados, o que ocorrera no início do ano 2000
1
.

Dessa forma, o
status
funcional dos apelantes era o de servidores que se habilitaram em concurso público, com um período reduzidíssimo entre a nomeação e posse (30/01/1995 e 26/01/1995) e a suspensão dos efeitos dos atos que os nomearam e lhes propiciaram tomar posse (02/02/1995), sendo que todos os aprovados naquele certame, inclusive os recorrentes, reassumiram os seus respectivos cargos no ano 2000, não por força de decisão judicial, mas, sim, em razão da anulação administrativa pela própria Assembleia Legislativa dos atos que suspenderam os efeitos dos atos de suas respectivas posses nos cargos para os quais se habilitaram.

Em 30/07/2004, os apelantes pleitearam administrativamente a retificação de suas fichas funcionais, objetivando o reconhecimento da data original de posse para fins de contagem do tempo de serviço no escopo de comprovarem o preenchimento de requisito exigido para participação em processo de promoção na carreira de Procurador Legislativo (ID’s 11521838 e 11521839), os quais supostamente não tiveram resposta. Por outro lado, a ALES reconheceu voluntariamente, em 09/12/2016, o direito dos recorrentes somente a retificação de seus assentos funcionais por meio do Acórdão nº 002/2016, afastando o direito a contagem do tempo de serviço referente ao período de suas posses (26 e 30/01/1995) e retorno ao cargo (início do ano 2000) por não terem formulado este requerimento administrativa ou judicialmente no prazo prescricional de 05 (cinco) anos (ID 11521836), o que ensejou a propositura desta demanda.

Por considerar que a pretensão autoral consistente no reconhecimento de direitos e vantagens e consequente recebimento retroativo das verbas remuneratórias relacionados ao período em que ficaram afastados do cargo de Procurador Legislativo estaria fulminada pela prescrição quinquenal, já que a demanda somente foi proposta em 10/11/2021 e os requerimentos administrativos formulados durante o processo de promoção deflagrado em 2004 não terem o condão de suspender o prazo prescricional, o magistrado
a quo
julgou extinto o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, inciso II, do CPC/2015, o que acarretou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos autores.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se a pretensão dos apelantes de solicitar o reconhecimento das vantagens e direitos e o respectivo recebimento das verbas remuneratórias retroativas relacionadas ao período de afastamento do cargo até o retorno ao exercício da função estaria fulminada pela prescrição.

Em que pesem as relevantes ponderações efetuadas pelos recorrentes,
não se revela possível modificar a conclusão exposta na sentença objurgada que declarou prescrita a pretensão autoral
, visto que se apoiou no posicionamento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema.

O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o
Tema Repetitivo nº 553
2
, sendo que
o termo inicial, com base na teoria da
actio nata
,

deve ter fluência no
momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequência
s
, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado
3
.

Especificamente em relação à pretensão do servidor público que retorna ao exercício do cargo após ter invalidado o seu afastamento pela Administração Pública e busca a implementação dos correlatos direitos e vantagens funcionais e remuneratórias daquele período,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido que

o marco inicial do prazo prescricional se dá com a publicação do ato que readmite o servidor
(art. 189 do CC/02).

A
actio nata
da pretensão contida na presente de demanda – pagamento das verbas salariais e reenquadramento funcional – surge com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo ou o seu desfazimento e a consequente reintegração do servidor aos quadros da Administração Pública. Isto porque, o ato de reintegração é único de efeitos concretos, inexistindo relação de trato sucessivo, já que se cria nova situação jurídica fundamental, não havendo consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o disposto na Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça
4
, a respeito do prazo prescricional em relação jurídica de trato sucessivo.

Em outras palavras, transcorrido o prazo prescricional quinquenal desde a data do ato ilegal (reconhecimento pelo próprio Poder Legislativo da invalidade da suspensão das posses dos apelantes e readmissão ao cargo de Procurador Legislativo), falece o direito de obter sua revisão, não sendo considerada prestação de trato sucessivo, para fins de análise do efeito fulminante do transcurso do tempo.

No escopo de esclarecer a distinção entre a prescrição do fundo de direito e as relações de trato sucessivo, peço vênia para transcrever elucidadora lição do Ministro Moreira Alves, durante o julgamento do Recurso Extraordinário nº 110.419, no âmbito do Supremo Tribunal Federal:

“
Fundo do direito
é expressão utilizada para significar o direito de ser funcionário (situação jurídica fundamental) ou os direitos a modificações que se admitem com relação a essa situação jurídica fundamental, como reclassificações, reenquadramentos, direito a adicionais por tempo de serviço, direito a gratificação por prestação de s erviços de natureza especial, etc.). A pretensão ao
fundo do direito
prescreve, em direito administrativo, em cinco anos a partir da data da violação dele, pelo seu não reconhecimento inequívoco. Já o direito a perceber as vantagens pecuniárias decorrentes dessa situação jurídica fundamental ou de suas modificações ulteriores é mera consequência daquele, e sua pretensão, no que diz respeito a quantum, renasce cada vez em que este é devido (dia a dia, mês a mês, ano a ano, conforme a periodicidade em que é devido seu pagamento), e, por isso, se restringe às prestações vencidas há mais de cinco anos, nos termos exatos do artigo 3º do Decreto nº 20910/32, (...).” (RE 110419, Relator(a): OCTAVIO GALLOTTI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/1989, STF).

Com base em tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o a questão aqui debatida envolve o próprio fundo do direito e estabeleceu que o marco inicial da fluência do prazo prescricional se dá a partir do retorno do servidor público ao exercício de seu cargo após o período de afastamento ilegal, vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO
.
PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto,
o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. 3. A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento.

4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial.

5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.651.735/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO ILEGALMENTE AFASTADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO EM QUE DETERMINADO A ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO PRÓPRIO DIREITO.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O termo inicial da prescrição observa a teoria da actio nata, em sua feição subjetiva, devendo ser contado a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 2. Nas demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1646894/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO.
1. A contagem do prazo prescricional, na espécie, é iniciada com o surgimento do direito, ou seja, na data da reintegração. Precedentes do STJ.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1333816/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 15/10/2012, STJ).

A pretensão dos apelantes possui natureza constitutiva e condenatória, pois pretende que o Poder Legislativo Estadual reconheça o direito aos efeitos funcionais e patrimoniais – vencimentos e vantagens – correspondentes ao período de afastamento ilegal do cargo de Procurador Legislativo, com base no disposto no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94
5
, e efetue o respectivo pagamento retroativo, de forma que se trata do próprio fundo do direito e, por isso, prescritível em 05 (cinco) anos a contar da data do retorno ao exercício do cargo (início do ano 2000).

Isto porque, no momento em que a Administração Pública anulou, com base na autotutela, o ato administrativo que havia suspendido a posse dos apelantes e os “reintegrou” ao cargo de Procurador Legislativo, no entender dos recorrentes, com fulcro no art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, deveriam ter sido ressarcidos os vencimentos, direitos e vantagens, do período de afastamento ilegal, todavia ao deixar da fazê-lo, assumindo uma postura omissiva, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para os apelantes solicitarem o recebimento das verbas remuneratórias que reputavam devidas.

Como os apelantes não foram exonerados ou demitidos, mas simplesmente tiveram suas nomeações suspensas por determinado período e retornaram ao exercício do cargo por força do exercício do poder de autotutela do Poder Legislativo, que anulou seu próprio ato administrativo, o fato não se amolda ao disposto no art. 49 da LCE nº 46/94, o que reforçava a necessidade de os recorrentes formularem sua pretensão do recebimento retroativo de verbas remuneratórias dentro do prazo prescricional quinquenal, até por sequer serem servidores estáveis na ocasião.

No período de suspensão da posse, os apelantes não possuíam nenhuma relação jurídica com o Poder Legislativo Estadual, principalmente por não serem estáveis à época, de modo que o posterior retorno para o exercício do cargo de Procurador Legislativo não fez renascer uma relação jurídica previamente existente que legitime uma pretensão que se renovaria mês a mês, não alcançando o fundo do direito.

Considerando que a pretensão autoral encontraria resistência no âmbito administrativo, como afirmam, caberia aos recorrentes interessados buscar o Poder Judiciário para reconhecer os seus direitos que a Administração Pública não concedia, sob pena de perecimento do prazo para postular tal questão, o que ocorreu.

Na hipótese, como o retorno dos apelantes ao cargo de Procurador Legislativo da ALES ocorreu em 01/02/2000, encontra-se irremediavelmente prescrita a pretensão deles, pois recorreram ao Poder Judiciário somente em 2021 e não formularam nenhum requerimento administrativo nesse sentido até o ano de 2005. Nenhum servidor, contados 05 (cinco) anos após a publicação do ato administrativo que o reconduziu ao cargo público do qual teve sua nomeação suspensa anteriormente, poderia pleitear eventuais direitos decorrentes desta espécie de reintegração, por força da prescrição quinquenária, e foi isso que o Poder Legislativo Estadual reconheceu no Acórdão nº 002/2016.

Em hipótese extremamente semelhante, envolvendo demanda proposta pelo sindicato de servidores do Poder Legislativo Estadual na mesma situação dos apelantes, esta colenda Câmara chegou a conclusão idêntica a proposta nesta oportunidade, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VANTAGENS. REINTEGRAÇÃO NOS CARGOS EM 1999. AÇÃO AJUIZADA EM 2021. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação ajuizada por servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo (ALES) com pretensão de recebimento de vantagens que seriam devidas desde a reintegração ao cargo que ocupavam. 2. Nos termos do entendimento do c. STJ, nas “demandas em que o servidor público demitido ou exonerado busca a reintegração, a prescrição quinquenal atinge o próprio fundo de direito” (AgInt no REsp n. 1.646.894/MG). 3. Caso similar julgado pelo e. TJES com reconhecimento de que a pretensão surgiu para os servidores em 1999, data em que foram reintegrados aos cargos, circunstância que implica na inequívoca consumação da prescrição quinquenal, haja vista o ajuizamento da demanda apenas em 2021. 4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido. (AC nº 5027877-21.2021.8.08.0024, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª C. Cível, DP 25/03/2024, TJES).

Não desconheço que a prescrição da pretensão de recebimento de verba remuneratória pelo servidor público tem prazo quinquenal e o requerimento administrativo formulado ainda dentro deste prazo suspende o fluxo da prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32
6
, não podendo a parte ser penalizada pela demora da Administração Pública em reconhecer ou não seu pedido.

Acontece que os requerimentos formulados administrativamente pelos apelantes, em 30/07/2004,
não possuem o condão de suspender o prazo da prescrição da pretensão autoral desta demanda
, tendo em vista que objetivavam a retificação de suas fichas funcionais para reconhecimento da data original de posse para fins de contagem do tempo de serviço no escopo de comprovarem o preenchimento de requisito exigido para participação em processo de promoção na carreira de Procurador Legislativo deflagrado naquele mesmo ano (ID’s 11521838 e 11521839).

Nem mesmo se os requerimentos administrativos mencionados fossem interpretados com base nos postulados da boa-fé e da confiança legítima, como argumentam os apelantes, haveria como considerar que o pedido de contagem de tempo de serviço para fins de preenchimento de requisito exigido em processo de promoção na carreira do ano de 2004 também compreenderia a pretensão autoral de implementação dos correlatos direitos e vantagens funcionais e remuneratórias do período de afastamento ilegal do cargo, visto que sequer fazem menção ao retorno daqueles servidores ao cargo, tendo apenas impugnado o referido processo de promoção deflagrado, sustentando, dentre diversas teses, o erro na contagem do tempo de serviço, por não considerar a data de posse (início das atividades no cargo).

Assim, ante a inexistência de requerimento administrativo tendo por objeto o recebimento dos valores e das vantagens pretendidas nesta demanda, não há que falar na suspensão do prazo prescricional quinquenal contra a Fazenda Pública com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/32, restando correta a sentença objurgada que declarou a prescrição autoral.

Vale ressaltar, ainda neste ponto, que a retificação da ficha funcional dos apelantes, implementada administrativamente, no ano de 2016, pela própria ALES, não possui o condão de reiniciar a contagem do lapso prescricional, que se iniciou com o retorno dos recorrentes ao cargo de Procurador Legislativo (início de 2000) e, enfim, se encerrou em 2005, ou seja, a pretensão autoral já se encontra prescrita há quase 20 (vinte) anos.

Registro, também, que, mesmo se fosse superada a existência da prescrição da pretensão autoral, o egrégio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do mandado de segurança nº 0019635-46.2015.8.08.0000, reconheceu que os servidores afastados ilegalmente por ato da ALES em 1995 e que foram “reintegrados” ao cargo em 2000,
não possuem o direito ao recebimento das verbas remuneratórias e demais vantagens funcionais referentes aquele período
7
, até por se assemelhar à situação dos autos – suspensão administrativa das recentes posses dos apelantes e posterior recondução ao cargo – às teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas Repercussão Geral nº 454 e 671
8
, o que apenas reforça a impossibilidade de reforma da sentença objurgada.

A prevalecer o voto aqui proposto pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da sentença hostilizada, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Assim, considerando a relevante atuação da Procuradoria do Estado nesta instância revisora, por meio de elucidativas contrarrazões,
arbitro os honorários advocatícios recursais em
3% (três por cento)
e estabeleço definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais a serem pagos pel
o
s

autor
es
em
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Quando a segurança impetrada no
mandamus
nº 0000784-57.1995.8.08.0000 foi concedida já não mais existiam os atos da Mesa Diretora da ALES que tinham suspendido os efeitos dos atos de posse dos impetrantes. Na verdade, foi por força dos subsequentes atos administrativos da Mesa Diretora da ALES anulando os atos de suspensão dos atos de posse, é que os impetrantes entraram no efetivo exercício das atribuições de seus cargos, e não por força da concessão da segurança na fase de embargos de declaração, consoante explicitado por esta Corte de Justiça no julgamento do Agravo Regimental.

2
Tema Repetitivo nº 553 do STJ – Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

3
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, é pacífico o entendimento do STJ de que o início da contagem dá-se a partir da data em que houve o conhecimento da efetiva violação (ou inobservância) de um direito, consoante o viés objetivo da teoria da actio nata”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.265.796/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023, STJ) e que
“Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a contagem do prazo prescricional se inicia somente quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, conforme o princípio da actio nata”
(AgInt no AREsp n. 1.164.735/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, STJ).

4
Súmula nº 85 do STJ – Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5
Art. 49 - Reintegração é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.

6
Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

7
“VIII- Não tendo os Impetrantes ocupado cargo público durante o período em que permaneceram afastados (entre os anos de 1995 e 2000), não fazem jus a promoções, progressões e reenquadramentos, motivo pelo qual não se há falar em direito líquido e certo aos efeitos funcionais supracitados. IX- Segurança denegada.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100150029427, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/12/2018).

8
Tema Repercussão Geral nº 454 – A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Tema Repercussão Geral nº 671 – Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5025110-10.2021.8.08.0024

APELANTES:
JOSÉ ARIMATHEA CAMPOS GOMES E OUTRO

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO

VISTA

C
uidam-se os autos
em aferir a juridicidade da sentença
que
julgou improcedente a pretensão autoral consistente na declaração e condenação do ente estatal requerido ao pagamento dos efeitos financeiros retroativos a data da reintegração dos apelantes no cargo de Procurador Legislativo da ALES, incluídas as vantagens e progressões funcionais decorrentes da data da posse retificada.

Extrai-se dos autos que o
retorno dos autores ao cargo efetivo de Procurador Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo ocorreu em 01/02/2000, após anulação administrativa dos atos que haviam suspendido suas posses originalmente efetivadas em janeiro de 1995, sendo que o pedido judicial
de pagamento dos retroativos
foi formulado apenas em 10/11/2021.

Os apelantes sustentam que a contagem do prazo prescricional teria sido suspensa por requerimento administrativo protocolado em 2004, bem como defendem que se trata de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual invocam a aplicação da Súmula 85 do STJ.

A
nobre relator
a

Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira negou provimento ao recurso interposto pelos autores
, com base na constatação de que a pretensão diz respeito ao fundo de direito, cujo termo inicial de prescrição se deu com o retorno administrativo em 2000, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, sendo inaplicáveis a Súmula 85 do STJ e o artigo 4º do referido decreto, diante da ausência de requerimento administrativo específico quanto às verbas financeiras.

Após a brilhante sustentação oral do Douto Advogado, pedi vista dos autos para melhor analisar os autos.

Pois bem.

Como se extrai do caderno processual, a controvérsia está centrada na possibilidade de reconhecimento do direito dos apelantes ao recebimento de efeitos financeiros retroativos correspondentes ao período compreendido entre a data originária de suas posses, em janeiro de 1995, e o efetivo retorno ao cargo de Procurador Legislativo no início de 2000, após anulação administrativa dos atos que haviam suspendido suas nomeações.

Para tanto, os apelantes sustentam que a pretensão não estaria fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, uma vez que teria havido requerimento administrativo apto a suspender a contagem do prazo, bem como defendem a natureza sucessiva da obrigação, a justificar a aplicação da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, tais argumentos não resistem a uma análise detida das circunstâncias fáticas delineadas nos autos, tampouco se sustentam diante da jurisprudência firmada pelos tribunais superiores e por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Conforme reconhecido tanto na sentença quanto no voto da eminente Relatora, os apelantes,
embora regularmente nomeados em janeiro de 1995, tiveram suas posses suspensas por decisão administrativa da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo poucos dias depois, por força de denúncias relativas à regularidade do certame. Somente no início de 2000, por ato da própria Administração, é que foi promovida a anulação dos atos de suspensão e permitida a retomada ao exercício dos cargos, circunstância que caracteriza o retorno administrativo ao serviço público, sem que se configure reintegração por força de decisão judicial ou anulação de demissão, como exige o art. 49 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Acrescente-se que, ao contrário do sustentado na apelação,
os requerimentos administrativos protocolados em 2004 pelos apelantes tinham por objeto apenas a retificação de seus assentamentos funcionais para fins de contagem de tempo de serviço com vistas à participação em processo de promoção interna. Em momento algum formularam pedido voltado ao pagamento de vantagens financeiras ou à percepção de verbas retroativas relacionadas ao afastamento ocorrido entre 1995 e 2000. Assim, é forçoso reconhecer que tais requerimentos não são hábeis a suspender o curso do prazo prescricional
, nos termos do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, eis que não versam sobre dívida líquida, nem ostentam identidade de conteúdo com a pretensão veiculada na presente demanda.

Outrossim,
é incontroverso nos autos que o ato administrativo de retorno ao cargo ocorreu em 01/02/2000, sendo este o marco inicial da fluência do prazo prescricional, nos termos d
o princípio
da
actio nata

(art. 189 do Cód. Civil),
segundo o qual o prazo prescricional só encontra seu termo
a quo

no momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada,
e conforme assentado reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp nº 1.251.993/PR – Tema 553).

Com efeito, consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que, na hipótese de readmissão do servidor público ao cargo após anulação de afastamento ou suspensão, a pretensão relativa à percepção de vantagens e direitos funcionais referentes ao período de afastamento configura discussão sobre o próprio fundo de direito, de modo que se sujeita à prescrição quinquenal a partir do ato de retorno ao exercício da função. Tal entendimento foi reiterado, entre outros, no julgamento do AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.651.735/MS, do AgInt no REsp nº 1.646.894/MG e do AgRg no REsp nº 1.333.816/PE, todos colacionados pela relatoria.

Por conseguinte, ainda que se afaste a prescrição de fundo de direito pronunciada na sentença, acolhendo-se a tese referente a relação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, os recorrentes não conseguiriam o bem da vida consubstanciado no pagamento das parcelas salariais relativas ao período de 1995 a 2000, vez que nos termos da aludida súmula, a prescrição atinge as parcelas referentes a 5 (cinco) anos pretéritos ao ajuizamento da ação. Ou seja, os recorrentes teriam direito às parcelas posteriores a 10/11/2016.

E mais
, mesmo
que
superado o óbice da prescrição, o próprio Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do Mandado de Segurança nº 0019635-46.2015.8.08.0000,
ressalvado meu entendimento,
entendeu que os servidores que se encontravam na mesma condição dos ora apelantes, afastados em 1995 e reintegrados administrativamente em 2000,
não fazem
jus
ao recebimento de verbas remuneratórias e demais vantagens funcionais relativas ao período de afastamento
,
haja vista que sequer desenvolveram vínculo jurídico efetivo e estável com a Administração naquele interregno.

E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente nos Temas 454 e 671 de repercussão geral, veda a retroação de efeitos funcionais e remuneratórios a períodos em que o servidor não se encontrava legal e validamente investido no cargo, salvo em hipóteses de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no presente caso.

Por fim, ressalta-se que a posterior retificação funcional promovida pela ALES em 2016, embora tenha reconhecido a data originária de posse para fins de registro administrativo,
não tem o condão de reabrir ou reiniciar o prazo prescricional
, que, como visto, já se encontrava consumado desde 2005. A demanda foi ajuizada apenas em 2021, portanto quase duas décadas após o nascimento do direito arguido, evidenciando de forma cristalina a consumação da prescrição.

Diante do exposto,
acompanho a eminente Relatora para
negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos propostos.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5025110-10.2021.8.08.0024

APELANTES:
JOSÉ ARIMATHEA CAMPOS GOMES E VALMIR CASTRO ALVES

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOGAL
:
DESEMBARGADOR A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que julgou improcedente a pretensão dos autores de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas retroativas ao período em que estiveram afastados do cargo de Procurador Legislativo da ALES.

A eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, proferiu judicioso voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

Fundamentou seu entendimento na sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal, em casos como o presente, é a data do ato de retorno do servidor ao cargo.

Após aprofundada análise dos autos, adianto que alinho-me integralmente ao posicionamento externado pela nobre Relatora.

A controvérsia central reside em determinar se a pretensão dos apelantes ao recebimento dos efeitos financeiros retroativos, referentes ao período entre suas posses originais (janeiro de 1995) e o efetivo retorno aos cargos (fevereiro de 2000), foi alcançada pela prescrição.

Conforme bem delineado no voto condutor, o retorno dos apelantes ao serviço público ocorreu em
01/02/2000
, por meio de ato administrativo da própria Assembleia Legislativa que anulou a suspensão de suas posses. Este é o momento em que, segundo a teoria da
actio nata
, surgiu para os servidores a pretensão de pleitear quaisquer direitos financeiros decorrentes do afastamento, inclusive o ressarcimento que ora buscam.

A pretensão ao recebimento de vantagens remuneratórias relativas ao período de afastamento ilegal não se renova mês a mês, configurando-se como pleito contra o próprio fundo de direito.

A prescrição, portanto, atinge a totalidade do direito reclamado, e não apenas as parcelas vencidas, sendo inaplicável a Súmula nº 85 do STJ.

O prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/32 e o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 553.

Assim, tendo a lesão ao direito ocorrido em fevereiro de 2000, o prazo para o ajuizamento da ação correspondente findou-se em fevereiro de 2005. A presente demanda, contudo, foi proposta apenas em 2021, quase duas décadas após o surgimento da pretensão.

Ademais, os requerimentos administrativos formulados em 2004 não possuem o condão de suspender o prazo prescricional, como bem apontado pela Relatora. Tais pedidos visavam unicamente à retificação das fichas funcionais para fins de contagem de tempo de serviço em um processo de promoção , não havendo qualquer menção ao pagamento de verbas retroativas. Destarte, não se aplica o disposto no art. 4º do Decreto nº 20.910/32.

Por fim, ainda que se superasse o intransponível óbice da prescrição, a pretensão dos apelantes encontraria barreira no mérito, conforme precedente do Tribunal Pleno deste Sodalício (MS nº 0019635-46.2015.8.08.0000) e teses de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (Temas 454 e 671), que afastam o direito a vantagens e efeitos financeiros em casos de nomeação tardia ou retorno ao cargo que não decorra de anulação de demissão.

DO EXPOSTO
, acompanho integralmente o voto da eminente Relatora para
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como, respeitosamente, me manifesto.